Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707782-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: D.R. DA SILVA RESTAURANTE - ME D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 1989461, págs. 01/02, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento Estação Japan Comércio de Veículos Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que em sede de cumprimento de sentença movido pela ora agravada, determinou o bloqueio de valores da recorrente para a satisfação da obrigação de fazer a que foi condenada. Irresignada, a agravante assevera que não obstante o magistrado de origem, por meio da decisão agravada, tenha expressamente determinado o bloqueio eletrônico da importância de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), equivocadamente foi emitida comunicação de bloqueio na ordem de R$ 146.270,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e setenta reais). Aduz que não houve ordem expressa do magistrado para efetuar a penhora do valor de R$ 145.200,00, razão pela qual a comunicação de bloqueio é arbitrária. Ressalta que se trata de execução de ato jurídico inexistente, não tendo sido oportunizado à agravante cumprir a ordem judicial referente à instalação de acessórios no veículo objeto de busca e apreensão, o que torna a conversão da obrigação de fazer em pecúnia uma decisão desarrazoada e desproporcional, além de mais gravosa à recorrente. Salienta, ademais, que o valor das astreintes é exorbitante e supera o limite da razoabilidade, podendo ser revistas por não se sujeitarem à coisa julgada. Informa que a constrição determinada afetará o fluxo da empresa, prejudicando não somente a produção comercial, mas toda cadeia funcional da empresa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se o sobrestamento do cumprimento de sentença no tocante à constrição dos valores determinados na origem”. Acrescente que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. A parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, por meio da petição de ID no 3209271, págs. 01/04, a qual restou indeferida (ID no 4907401, pág. 01). O agravado não contrarrazoou, embora tenha sido devidamente intimado. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferido decisum, determinado a suspensão imediata do presente feito, a teor do art. 921, inciso III, CPC. Ademais, foi expedida certidão nos termos do art. 517, do referido Código instrumentário, com o arquivamento provisório dos autos, em 13.04.20. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações obtidas em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que os autos de origem foram arquivados provisoriamente, com base nos art. 921, inciso III, c/c art. 517, ambos do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator